Tribunal: CARF
Processo: 10240.720481/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720481/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.961 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
PORTO REAL VIAGENS E TURISMO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITA.
Demonstrando que o contribuinte ultrapassou o limite de rendimentos
permitido para sua permanência no regime de tributação do SIMPLES
NACIONAL, deverá ser declarada sua exclusão de ofício do referido regime
tributário, com efeitos a partir do ano-calendário seguinte ao do excesso de
receita.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte em que conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Wilson
Kazumi Nakayama (suplente convocado), Leticia Domingues Costa Braga, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente). Ausente
o Conselheiro Carlos André Soares Nogueira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720481/2010-84
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ/BEL, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2008.
O ADE/PORTO VELHO/RO n. 08 que consta as fls. 228, deu-se em virtude de a
contribuinte, no ano-calendário de 2007, ter auferido receita bruta superior ao limite estipulado
para permanência no referido sistema simplificado. A Representação Administrativa veio
instruída com o rol de fls.05/221, contendo, o valor dos depósitos bancários efetuados nas
contas-correntes do contribuinte, as Receitas Declaradas e a diferença a ser lançada, nos meses
de janeiro a dezembro do ano-calendário de 2007, enquanto a autuação sobre os rendimentos
auferidos que ocasionaram a exclusão do SIMPLES NACIONAL, consta do processo de
n°10240.720461/2010-11
Cientificada, a interessada apresentou defesa (fl. 237-248), na qual, em resumo,
alegou que para concluir que a receita bruta auferida ultrapassou o limite legal, o fisco se valeu
de movimentações financeiras bancárias obtidas sem autorização judicial.
Afirmou que apesar da dificuldade, adquiriu as segundas vias de documentos que
comprovam a origem dos créditos nas contas correntes dos bancos, bem como sua licitude.
Coloca que atua no ramo de agenciamento de passagens aéreas, terrestres,
fluviais, pacotes e demais produtos turísticos que são pagos nas mais diversas modalidades,
afirmando que a movimentação decorre de intermediação de negócios, e que não escriturou o
montante, o que significa dizer que pode até ser penalizada, mas não por omissão de receita.
Explicou que do total dos valores recebidos, o contribuinte deduz a sua comissão
e a diferença é repassada para as companhias aéreas, sendo valores que não integram seu
patrimônio.
Afirmou que meros depósitos em conta corrente não podem ser aqui neste caso,
suficientes para caracterizar conduta conhecida como depósitos bancários de origem não
comprovada, considerando que os depósitos de valores ocorridos eram originados das vendas de
passagens, pacotes turísticos dentre outros e que foram encaminhados as Companhias Aéreas,
pelas agencias de turismo e viagem.
Posto que os valores se tratam de mero repasse, requereu a nulidade ou o
cancelamento do ADE n. 08, bem como a permanência no SIMPLES.
Apesar das alegações, sua manifestação foi julgada improcedente pelo acórdão n.
01-024.428, fls. 698-702, decidindo, quanto ao pedido de nulidade, descabido, posto que não se
vislumbram as hipóteses do artigo 59, Decreto n. 70.235/1972.
Demarcou, também, inócuos os julgados colacionados pela recorrente, posto que
proferidos por órgãos colegiados e sem lei que confira eficácia normativa apta a se estender a
todo e qualquer caso. Quanto ao sigilo, a Lei Complementar 105 revogou o artigo 38 da Lei n°
4.595/64 e permitiu, expressamente, que o Poder Legislativo, CPI e a Receita Federal conheçam
informações bancárias independentemente de ordem judicial.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

Ainda, observou que as alegações do contribuinte referem-se à autuação sobre
depósitos bancários de origem não comprovada, contida no Processo n°10240.720461/2010-11, e
que este constatou que a impugnante ultrapassou o limite de receita bruta permitida, com recurso
julgado procedente em parte, ocasionando a redução do principal a pagar de R$ 2.411.085,93
para R$984.325,42.
Contudo, mesmo sendo reduzida a receita bruta anual do impugnante, em razão de
exclusão de parte da infração, o valor total auferido no ano-calendário 2007 ultrapassou a faixa
de R$2.400.000,00, razão pela qual se julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
711-729, pleiteando a reforma da decisão pela nulidade do auto de infração que considerou como
receita valores que não poderiam serem considerados como tal.
Afirmou que houve precipitação no lançamento com base nos dados bancários, e
que justificou as dificuldades em apresentar documentos, sugerindo diligencias que deveriam ter
sido tomadas pela Receita Federal para esclarecer a situação, perguntando e afirmando que o
ônus não caberia ao contribuinte, posto que se a Receita tivesse diligenciado, os depósitos teriam
sido comprovados.
Assim, pela ausência de razoabilidade, o lançamento é nulo, bem como que meros
depósitos em conta corrente não podem ser suficientes para caracterizar conduta conhecida como
"depósitos bancários de origem não comprovada", tendo sido tomados como indícios quando a
prova não é hábil.
Reafirmou as alegações da manifestação de inconformidade, aduzindo que
movimentações das contas não representam necessariamente a receita de fato do contribuinte, e
foram tomados como faturamento/receita, quando na verdade não o são, juntando os julgados já
rechaçados pelo acórdão n. 01-024.428, tratando também que as informações foram obtidas
através da quebra de sigilo sem autorização judicial.
Juntou novos documentos, relações de créditos do Banco Sudameris e Banco do
Brasil, possível diante ao recebimento pelo Governo de Rondônia, (Secretaria de Estado de
Finanças) da listagem de Ordem bancária referente aos exercícios de 2006,2007 e 2008.
Requereu a nulidade do ADE ou seu cancelamento, bem como a permanência no
SIMPLES.
Quando das fls. 800-804, a recorrente apresentou aditamento ao recurso
voluntário, juntando comprovação de depósitos que foram efetuados pela Empresa nas contas da
Empresa CONFIANÇA AG. DE PASSAGEM E TURISMO LTDA, no ano de 2007, num total
de R$ 11.263.367,68 a respeito de repasses de compras de passagens, por ser a ora Recorrente
uma agencia consolidadora, ou seja, trabalhava com inúmeras agencias de viagens; bem como
comprovante de pagamentos à Empresa TAM LINHAS AÉREAS S/A num total de R$
56.970,58, referente transação de passagens; saídas de pagamentos feitos a empresa TRIP
LINHAS AÉREAS pagamentos de boletos, num total de R$ 227.252,71, referente a transação de
passagens do ano de 2007; saídas de pagamentos feitos a empresa RICO LINHAS AÉREAS
pagamentos de boletos, num total de R$ 271.214,47, referente a transação de passagens do ano
de 2007; saídas de pagamentos feitos a empresa GOL LINHAS AEREAS pagamentos de
boletos, num total de R$ 1.623.734,78, referente a transação de passagens do ano de 2007; junta
saída de pagamentos feitos em favor da Empresa BRA TRANSPORTES AÉREOS S/A, num
total de R$ 52.280,89, referente a transação de passagens do ano de 2007, visando demonstrar
que os valores não compõem receita, tratando-se de meros repasses.
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

Quando das fls. 808-814, há decisão de declinação de competência da turma
extraordinária, posto que há nos autos prova material de que a alegada omissão de receitas
decorre de auto de infração, tendo sido o presente encaminhado a esta turma através do despacho
de encaminhamento de fls. 815.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
Conforme relatado, a empresa foi excluída do SIMPLES por meio do Ato
Declaratório Executivo DRF/PORTO VELHO/RO n°08, de 10 de junho de 2011 (fls. 228), por
conta de excesso de receita bruta superior ao limite estipulado para permanência no referido
sistema simplificado, nos termos do art.29, 1 e art.30, 11 c/c com o art.16§1° e art.3°, 11 da Lei
Complementar n°123,de 14 de dezembro de 2006.
Assim, nos termos do citado dispositivo legal, a empresa excluída do SIMPLES
NACIONAL por excesso de receita bruta (no caso, no ano de 2007) não pode permanecer neste
sistema de pagamento simplificado no ano imediatamente subseqüente (ano de 2008).
A causa da exclusão está representada no processo administrativo de no
10240.720461/201011 (autuação, pelas regras do Simples Nacional, a título de omissão de
receita), litígio ao qual este está diretamente relacionado ao desfecho, uma vez que nele, o
lançamento foi mantido à unanimidade, nos termos do voto do Ilmo. Relator Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Acórdão 1301002.728, em 12 de fevereiro de 2018, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS E VALORES CREDITADOS EM CONTA
BANCÁRIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 42, estabeleceu a presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular
da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta corrente ou de investimento.
Sendo comprovada parcialmente a origem dos créditos em conta bancária, os que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que
estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, devendo ser exonerados os
créditos de origem comprovada e que não correspondem a receitas auferidas ou já
oferecidos ao crivo da tributação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, com exceção de algumas hipóteses, entre as quais o caso de o dispositivo
normativo já ter sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do STF.
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

A diligência não se presta para produzir provas de responsabilidade da parte. Tratando-
se da comprovação de origem de depósitos bancários, a prova deveria ser produzida
pela parte, sendo desnecessária a realização de diligência. Ademais, a solicitação de
diligência ou perícia deve obedecer ao disposto no inciso IV do art. 16 do Decreto no
70.235/72, competindo à autoridade julgadora indeferir aquelas que julgar prescindíveis.

Especialmente em relação aos documentos apresentados pela Recorrente em
momento posterior a apresentação do Recurso Voluntário, como complementação a ele, na
intenção de demonstrar a inexistência de excesso de receita bruta superior ao limite estipulado
para permanência no referido período de 2007, tem-se que também foram considerados no
Acórdão 1301002.728, quando manteve procedente em parte a autuação objeto do processo
administrativo de no 10240.720461/201011, tendo o relator há época se manifestado nos
seguintes termos:
Em sua peça recursal, a recorrente anexou documentos que comprovariam
depósitos realizados em 19/04/2007, 31/08/2007 e 16/10/2007, respectivamente nos
valores de R$ 3.988,80, R$ 1.614,80 e R$ 29.815,68 pagos pelo Governo de
Rondônia. Compulsando os documentos de fls. 18371840 (ordens bancárias),
identifiquei que, de fato, há comprovação das transferências de R$ 3.988,80, R$
1.614,80, disponibilizadas à recorrente em sua conta bancária mantida junto ao Banco
do Brasil respectivamente em 20/04/2007 e 03/09/2007. No que diz respeito ao valor
de R$ 29.815,68, em que pese haver o documento referente à transferência, não
consegui identificar tal valor entre os depósitos elencados pela fiscalização e também
pela decisão de primeira instância.
No que diz respeito ao expediente de fls. 18421845 e os documentos a ele
anexados (fls. 18462290) trazidos aos autos pela recorrente após a apresentação de
recurso voluntário em razão da demora dos bancos em disponibilizá-los anteriormente,
trata-se de suposta comprovação de depósitos realizados nas contas das seguintes
empresas: Confiança Ag. de Passagem e Turismo Ltda., TAM Linhas Aéreas, Trip
Linhas Aéreas, RICO Linhas Aéreas, GOL Linhas Aéreas e BRA Transportes Aéreos
S/A (proc. fls. 1842 a 2290).
Conforme se observa, não há qualquer vinculação entre tais transferências e a
quais depósitos diriam respeito. Sobre esse tema, convém transcrever o que consta na
decisão recorrida a respeito dos anexos I, II e III apresentados na impugnação:
85. Nestes três volumes anexos ao processo, constam documentos
representando repasses da contribuinte à empresa CONFIANÇA AG. DE PASS. E
TURISMO LTDA, assim como repasses à empresas aéreas.
86. Constam ainda dos anexos, Contratos de Comissão por Vendas de Bilhetes
de Passagens Aéreas, com a empresa CONFIANÇA AG. DE PASS. E TURISMO
LTDA, e com diversas Agências de Viagens.
87. Pelo que se depreende da documentação constante destes anexos, a
impugnante consolidava vendas de passagens aéreas emitidas pela agências de
viagens, repassando os valores para a empresa CONFIANÇA AG. DE PASS. E
TURISMO LTDA.
88. O impugnante busca demonstrar a prática do seu negócio, pela apresentação
dos repasses financeiros que eram feitos à empresa CONFIANÇA AG. DE PASS. E
TURISMO LTDA e às companhias aéreas.
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

89. No entanto, cabe ressaltar que a fiscalização sobre depósitos bancários exige
a comprovação dos depósitos relacionados na autuação, devendo esta ser feita de
modo individualizado, demonstrando-se a origem de cada depósito.
90. A informação sobre saídas financeiras da empresa impugnante, somente
seria útil à comprovação requerida, se relacionasse a quais depósitos bancários se
referiam tais saídas.
91. A forma como a contribuinte busca comprovar a origem dos depósitos
bancários questionados, é genérica, não especifica a qual depósito está se referindo,
visa apenas demonstrar como se desenvolve o negócio da empresa.
92. Por esta razão, entendemos que as informações contidas nos anexos citados
não são suficientes a comprovação da origem dos depósitos questionados na autuação
às fls.637/713.
Entendo corretas as conclusões da DRJ a respeito da necessidade de
individualização de comprovação da origem dos depósitos, razão pela qual a
documentação anexada pela recorrente ao expediente de fls. 18421845 não se mostra
apta a comprovar a origem de quaisquer depósitos considerados como renda, nos
termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Com efeito, não restou comprovada a origem de todos os depósitos durante a
ação fiscal, situação suficiente para considerar-se como receita omitida os depósitos
cuja origem não foi comprovada.
Para que a comprovação da origem dos valores creditados em contas bancárias
seja aceita, há de se comprovar que tais valores já foram oferecidos à tributação ou se
referem a valores não tributáveis.
Desse modo, há de excluir da exigência os depósitos de R$ 3.988,80
(20/04/2007) e de R$ 1.614,80 (03/09/2007).

Ocorre que, mesmo sendo reduzida a receita bruta anual do impugnante, em razão
de exclusão de parte da infração, o valor total auferido no ano calendário 2007 ultrapassou a
faixa de R$2.400.000,00, ensejando assim o motivo para a manutenção de sua exclusão do
SIMPLES NACIONAL no presente processo.
Por essas razões como bem esclarecido pelo Acórdão de origem, o excesso de
receita bruta verificado em um ano calendário, automaticamente empurra a contribuinte para
outra forma de tributação no ano calendário subseqüente, que não seja a sistemática pelo Simples
Nacional, de modo que o argumento pela inaceitável retroatividade da exclusão por parte da
Recorrente não tem razão de ser, uma vez que é a lei que definiu, para cada situação excludente
do SIMPLES NACIONAL, a época em que os efeitos se fariam sentir.
Inexistem motivos para reforma do acórdão de origem, razão pela qual o
mantenho por seus próprios e acertados fundamentos.
No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.961 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720481/2010-84

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Por essas razões, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados
fundamentos.
Ante ao exposto, voto no sentido de indeferir a solicitação do contribuinte
ratificando a exclusão de ofício consignada no Ato Declaratório Executivo DRF/PORTO
VELHO/RO n°08, de 10 de junho de 2011.
Neste seguir, voto conhecer parcialmente do recurso e na parte conhecida, voto
por negar-lhe provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital